Tribunal: TJDFT
Processo: 0726400-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726400-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEUSA FERREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública proposta por ELEUSA FERREIRA DA COSTA, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo agravante, condenando o executado sucumbente em honorários advocatícios. Alega o agravante, em síntese, que “ao despachar a petição inicial do cumprimento de sentença, o douto juízo arbitrara os honorários do cumprimento de sentença, por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do enunciado sumular 345 do STJ, contra qual não insurgiu o executado” e que “ao rejeitar impugnação oposta pelo executado, o douto juízo a quo arbitrara novos honorários advocatícios, com fundamento na sucumbência decorrente da oposição da impugnação”. Sustenta, dessa forma, que “a oposição de impugnação ao requerimento de sentença e a sua rejeição, no todo ou em parte, não autoriza a condenação do executado sucumbente em honorários advocatícios”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer que “seja reformada a decisão recorrida, para afastar a condenação imposta ao Distrito Federal pela rejeição da impugnação”. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por procurador fazendário, e dispensado do recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, tendo em vista que há probabilidade de êxito no pleito recursal. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos do processo n. 0009352-34.2015.8.07.0018, titulo judicial este resultado de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL com o fito de obter condenação em desfavor deste de pagamento dos valores devidos referentes a progressão funcional por antiguidade. Assim, proposto o cumprimento de sentença, na forma do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado 345 de sua Súmula, “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”, não tendo tal orientação afastada pela superveniência do art. 85, § 7o, do CPC vigente (REsp: 1.648.238/RS). Saliento, ademais, que a agravada litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID 87171899), na mesma oportunidade em que foram fixados os honorários referentes ao cumprimento de sentença individual no patamar de 10% (dez por cento), posteriormente integrada pela decisão de ID 88505841, a qual fixou honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Apresentada impugnação pelo ente público executado (ID 91490864), esta foi acolhida parcialmente (ID 95403389), “em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor do proveito econômico, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §3o, do CPC”. No entanto, em uma análise perfunctória do pleito recursal, próprio deste momento processual, e de acordo com o Tema 408/STJ, tese fixada no REsp 1.134.186/RS (originando o enunciado sumular no 519), “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, pelo que o acolhimento parcial da impugnação do executado ocorrida na origem não tem o condão de conduzir a uma nova fixação de honorários advocatícios em favor do exequente, porquanto não é possível a acumulação com os honorários fixados inicialmente no cumprimento de sentença individual – os quais, como visto, independem de haver impugnação Ao propósito, verifica-se o posicionamento desta Corte quanto ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 STJ. 1. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1360205, 07153692620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO UMA ÚNICA VEZ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 519 DO COLENDO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É incumbência conferida ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada, quando presentes os requisitos autorizadores indicados no art. 995, parágrafo único, e no art. 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 2. No cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios são devidos uma única vez. No caso de a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sendo essa impugnação julgada improcedente, não são cabíveis condenação em honorários advocatícios, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado no verbete sumular n.o 519 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1343749, 07050150520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO IMPUGNANTE. DESCABIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 408. SÚMULA 519 DO STJ.. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, após sua rejeição. 2. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Tema Repetitivo 973. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", o qual se encontra sumulado sob o verbete n. 519 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1329444, 07533031820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator